Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0715584-02.2020.8.07.0000 AI Agravante : COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Coobrataete - Cooperativa Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal (Autora), em face da r. decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0703676-88.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência com objetivo de determinar à Secretaria de Mobilidade – SEMOB que se abstenha de efetuar as glosas nos Processos Administrativos indicados, por ilicitude da sanção da Diretoria do DF TRANS na apuração de supostas irregularidades em veículos da Agravante. Conforme informado pelo Agravante na petição Id. 22005653, foi proferida sentença nos autos de origem, disponibilizada no DJe em 4.11.2020, julgando procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicada a análise do recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Retire-se o recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de dezembro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora